Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALTA DE PROVA E DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. OUTRO ACUSADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. APLICABILIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença por meio da qual ambos os réus foram condenados pela prática do crime de estelionato.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte cinge-se aos seguintes pontos: 1) absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio do in dubio pro reo em relação ao 2o réu; 2) reconhecimento da confissão espontânea e a redução da pena abaixo do mínimo legal em relação ao 1o réu.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça acusatória, sendo impositiva, por determinação legal expressa, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas razoáveis no julgador, inclusive porque, por igual imperativo legal, o ônus da imputação incumbe ao órgão de acusação (art. 156, caput, do CPP).
4. Não há prova cabal de que o 2o réu tenha participado do estelionato praticado pelo 1o réu, e de igual maneira inexiste elemento de convicção que indique que o 2o réu tenha, sequer, dado início ao crime de estelionato em relação às peças de roupas que havia separado para si.
5. Predomina o entendimento segundo o qual, na segunda fase da dosimetria, ainda que existam circunstâncias atenuantes, não é possível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, na forma da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, notadamente após o recente julgamento da matéria pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsps 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o 2o réu da prática do crime de estelionato, com fundamente no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Mantidos os demais termos da sentença.